Tribunal: TJSP
Processo: 1019118-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE BENS DO INTERIOR DO APARTAMENTO RESIDENCIAL DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO PREVENDO A RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO EM EVENTOS DESSA NATUREZA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CC, MEDIANTE ALEGAÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE BENS DO INTERIOR DO APARTAMENTO RESIDENCIAL DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO PREVENDO A RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO EM EVENTOS DESSA NATUREZA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CC, MEDIANTE ALEGAÇÃO DE CULPA DE EMPREGADO DA PORTARIA DO PRÉDIO– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO AUTORIZA CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE CULPA DE PREPOSTO DO CONDOMÍNIO PARA OCORRÊNCIA DO RESULTADO LESIVO - AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA E APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA